Tribunal: TJSP
Processo: 1010954-41.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Duplicata Mercantil – Compra e venda de mercadorias – Protesto indevido nos órgãos de proteção ao crédito –– Reconhecimento – Débito inexigível.
Danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ – Prova da culpa e responsabilidade

Ementa:
Duplicata Mercantil – Compra e venda de mercadorias – Protesto indevido nos órgãos de proteção ao crédito –– Reconhecimento – Débito inexigível.
Danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ – Prova da culpa e responsabilidade pela situação da empresa – Prova do dano efetivo – Ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação – Não reconhecimento – Impossibilidade de sua configuração 'in re ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao patrimônio da empresa – Compensação descabida e indevida – Dano moral afastado – Sucumbência recíproca reconhecida.
Recurso provido.